Tribunal: CARF
Processo: 16004.000962/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000962/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
USINA SANTA ISABEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/03/1994
VÍCIO FORMAL PRAZO PARA O LANÇAMENTO. ART. 173, II DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após 5
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO
DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual
o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às
destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com
o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro
de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o
seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda
que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, e declarar a decadência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de
Moura (Conselheiro Suplente Convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000962/2007-43
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000962/2007-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 146 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 134 e ss) que manteve o lançamento das contribuições previdenciárias.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD
37.132.171-9, lavrada em 30/10/2007, relativa às competências 02/1994 a 03/1994,
atinente às contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuições da
empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, inclusive aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa -
alíquota SAT/RAT, no montante de R$ 4.740,32 (quatro mil setecentos e quarenta reais
e trinta e dois centavos).
Conforme consta no Relatório Fiscal serviram de base ao lançamento os livros contábeis
(diário e razão) e as notas fiscais de serviços.
Nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91 na redação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, foi incluída no pólo passivo da presente NFLD na condição de
devedora solidária a empresa IVO QUIRINO NEVES ME - CNPJ 55.833.370/0001-00,
por ter prestado serviços de manutenção à Usina Santa Isabel sob a modalidade de
cessão de mão-de-obra, apurando-se o salário-de-contribuição mediante aferição
indireta da base de cálculo com a aplicação do percentual de 40% sobre o valor bruto
das notas fiscais de prestação de serviços.
Acrescenta que a empresa fiscalizada não apresentou cópias de guias de recolhimento
com vistas a elidir a responsabilidade solidária.
Esclareceu a fiscalização que o presente lançamento substitui a NFLD DEBCAD
35.781.986-1, de 20/09/2005.
Ambas as empresas foram devidamente cientificadas, apresentando impugnação
tempestiva apenas a tomadora de serviços Usina Santa Isabel, na qual alega, cm síntese,
que ocorreu a decadência, pois, o prazo para efetuar o lançamento é de cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o. do
Código Tributário Nacional e, ainda que aplicável a norma previdenciária de regência.
referido prazo teria se esgotado, posto ter o lançamento ocorrido após excedidos os 10
(dez) anos ali previstos. Não se aplica ao caso também o artigo 173, 1l do CTN vez que
o débito já se encontrava decaído quando lavradas anteriormente as NFLD anuladas por
vício formal.
Finaliza pleiteando a declaração da nulidade e o encaminhamento das publicações e
intimações também em nome da subscritora da impugnação.
Para a devida instrução do feito, foi realizada consulta aos arquivos institucionais na
qual se evidencia que a NFLD lavrada anteriormente e anulada por vício formal a qual
se reporta o Relatório Fiscal - DEBCAD 35.781.986-1 - data de 20/09/2005. com
decisão de nulidade em 08/11/2006 (cópia impressa e juntada as fls. 93/96), verificando-
se também que a mesma foi lavrada em substituição à NFLD DEBCAD 35.781.783-4
com data de constituição em 21/12/2004 (data de cientificação do sujeito passivo)
conforme consulta ao sistema institucional informatizado (tela juntada às fls. 97).
É Relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/03/1994
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SOLIDARIEDADE.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000962/2007-43

O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/91 em relação aos serviços prestados.
DECADENCIA. PRAZO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.ANULAÇÃO POR
VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO COM DECISÃO DEFINITIVA ANTERIOR À
SÚMULA VINCULANTE DO STF.
As contribuições previdenciárias sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no CTN, contando-se este a partir da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, não se
aplicando ao lançamento objeto de decisão definitiva anterior à Sumula Vinculante 08
do STF a alteração decorrente da mesma que importa na aplicação do prazo previsto no
CTN em detrimento do prazo decadencial de 10 (dez) anos cominado no artigo
45 da Lei 8.212/91.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
A
ADVOGADO
OU
PROCURADOR.INDEFERIMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 08/09/2009 (fls. 144), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 7/10/2009 (fls.146 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, sob alegação de decadência, com lastro no §4o, art. 150, do CTN. Assinala que a
autuação decorreu de revisão de pagamentos.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
A única alegação é de decadência do lançamento.
Examinando a instrução processual, constata-se a lavratura de 3 NFLD:
- NFLD 35.781.784-2, lavrada em 12/2004 e anulada por vício formal;
- NFLD 35.781.986-1, lavrada em 09/2005 e anulada por vício formal, em razão
da falta de emissão de TIAD após a emissão do MPF;
- NFLD 37.132.171-9 lavrada em 10/2007, objeto do exame recursal.
O Colegiado de Piso aplicou o art. 173, II, do CTN e afastou a alegação de
decadência.
A matéria não é nova neste Conselho, havendo farta jurisprudência no sentido de
que a declaração de nulidade por vício formal de lançamento reabre a contagem do prazo
decadencial, nos termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000962/2007-43

Conforme fundamentou a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, no
Acórdão 2402-011.042, de 2/2/2023:
O vício material é aquele existente quando há erro no conteúdo do lançamento, que é a
norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente,
eno consequente a “relação jurídica tributaria” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o
quantuma título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja, não há
impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem nos próprios
fundamentos, não resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a
comprovação da ocorrência do fato gerador, não maculado o dimensionamento de sua
base de cálculo.
Definida a existência de vício formal no lançamento, novo lançamento pode ser
realizado se estiver dentro do prazo decadencial definido no art. 173, inciso II, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
No caso, o lançamento foi anulado por meio da Decisão Notificação no
24.436.4/0116/2006, de 11/2006 (fls. 129), e novo lançamento, substitutivo, foi realizado em
11/2007.
Considerada a sistemática do inciso II, do art. 173, do CTN, não há que se falar
em competências atingidas pela decadência para a presente autuação.
Neste sentido, o Acórdão 9202-010.884, de 26/07/2023, com ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício
do contraditório configura vício de natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos
ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Votou pelas conclusões o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
Ainda, Acórdão 9202-010.888, de 26/07/2023 e Acórdão 9202-101.656, de
25/04/2023, ambos com mesmo teor.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000962/2007-43

Assim, resta afastada esta alegação da defesa.
Entretanto, a Súmula Vinculante no 08 do STF, publicada em 20.06.2008, conta
com o seguinte teor:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do DecretoLei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo
decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais
previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina
o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito tributário.
Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte
critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN,
e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
Examinando o presente caso, a primeira NFLD emitida (NFLD 35.781.784-2) foi
constituída em 21/12/2004 (conforme Acórdão Recorrido – fls. 136), relativamente aos fatos
geradores de 01/02/1994 a 31/03/1994, de forma a que pela sistemática do art. 173, I do CTN, ou
pelo regramento do §4o, do art. 150, do CTN, o primeiro lançamento encontra-se decaído,
aplicada a Súmula STF 08.
Considerando que o primeiro lançamento foi alcançado pela decadência, não
subsistem os demais.
Portanto, cumpre declarar a decadência de todo o período lançado.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, e declarar a decadência do
lançamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 169
DF CARF MF
Original